Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-48.2020.8.11.0090
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000005-48.2020.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), SONIA MARIA DORINI DE SOUZA - CPF: 987.495.521-04 (RECORRIDO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000005-48.2020.8.11.0090

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Canaã do Norte/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Sonia Maria Dorini de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA ZONA RURAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PERDUROU DE 22 A 26/04/2019. ALEGAÇÃO DE ELO ROMPIDO. DEMORA QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Na inicial a Autora aduz que é titular da UC 6/945781-3, instalada em sua propriedade rural, situada na Comunidade P.A. Veraneio, município de Nova Canaã do Norte, bem como afirmou e comprovou que ficou sem o fornecimento de energia elétrica pelo período de 22/04 a 26/04/2019, tendo a Autora juntado áudio da conversa com a atendente da empresa de energia. A Requerida argumenta se tratar de situação emergencial, pois houve o rompimento de elo, isto é, a interrupção da energia não correu por falha na prestação do serviço, mas pela necessidade de intervenção para regularizar o fornecimento, não havendo dano moral a ser indenizado.

3. A teor do disposto no artigo 176, II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona rural, como é o caso em análise, a concessionária do serviço publico deve proceder o restabelecimentos dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

4. Restando evidenciado que a falta de energia elétrica no local ultrapassou o limite do razoável, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A verdade é que a reclamante apresentou histórico de contas pagas e o atestado de adimplência emitido pela requerida dos meses anteriores e do mês de abril de 2019 e ainda assim,
sem nada mais dever
, teve o fornecimento de energia elétrica imposta e imprudentemente interrompido por longos 4 dias. E como corolário da ação ilegal da reclamada, observamos que, no dia em que foi interrompido o fornecimento do produto, foi realizado ligações por toda comunidade na região do assentamento onde reside, pela falta de energia, corroborando com o áudio juntado nos autos do processo 1000759-24.2019.8.11.0090, onde a atendente, claramente, informa que há reclamações feitos no dia 23/04/2019 - portanto houve corte indevido, não só para a presente autora, como para toda Comunidade P.A. Veraneio. Sabe-se que a energia elétrica é bem indispensável à vida moderna; sua interrupção gera transtornos e dissabores consideráveis, cuja potencialização impõe à fornecedora e a seus propostos a devida sensibilidade, no trato com o consumidor. Neste caso, verificado que mesmo a reclamada recebendo vários ligações com reclamações, pouco custava diligenciar no sentido de enviar uma equipe ao local para verificar no mesmo dia, ou no dia subsequente ao corte geral de fornecimento da energia para a região, com vistas ao reparo da linha de transmissão, detalhe que evitaria que a reclamante, que já havia cumprido com sua obrigação de pagamento, suportasse as consequências da injusta e indevida interrupção no fornecimento por longos 4 dias, perdendo sua produção de leite e seus alimentos guardados em geladeira. Atribuir ao sistema eletrônico a responsabilidade pelo ocorrido em nada releva a situação jurídica da reclamada, a quem cabe adotar providências no sentido de que todo e qualquer pagamento efetuado possa ser, de imediato, verificado e confirmado. Além disto, a responsabilização do fornecedor de bens e serviços é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa. (...)Houve, portanto, ato ilícito, traduzido em comportamento negligente dos prepostos da reclamada nada fizeram para reverter a situação em tempo exíguo. Dele decorreram danos de ordem moral á consumidora. Há obrigação de indenizar.
”.

6. Não merece reparos o quantum indenizatório, pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

7. Se a correção monetária foi fixada a partir da sentença, não há interesse recursal.

8. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e não da data da sentença conforme pleiteado pela Recorrente. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

9
.
A sentença que condenou a Recorrente pagar a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021